Tribunal: TJBA
Processo: 8098356-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098356-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA LEAL PACHECO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PLANO AMBULATORIAL. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. RESOLUÇÃO CONSU Nº 13/1998. INAPLICABILIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 642 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos herdeiros do autor, falecido no curso da demanda, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de internação de urgência/emergência.

2. A operadora justificou a negativa sob o argumento de que o segurado possuía plano de saúde na modalidade ambulatorial e encontrava-se em período de carência, limitando o atendimento emergencial às primeiras 12 (doze) horas, conforme Resolução CONSU nº 13/1998.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de internação de urgência/emergência com base em período de carência e tipo de plano contratado (ambulatorial); (ii) saber se a Resolução CONSU nº 13/1998, que limita o atendimento emergencial às primeiras 12 (doze) horas, prevalece sobre a Lei nº 9.656/98; e (iii) saber se o direito à indenização por danos morais se transmite aos herdeiros quando o autor falece no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução CONSU nº 13/1998, que limita a cobertura de urgência às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não possui força legal, não prevalecendo sobre a Lei nº 9.656/98. A Súmula 302 do STJ estabelece ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

5. Mesmo em planos de saúde contratados na modalidade ambulatorial, a limitação de atendimento emergencial pelo período de 12 (doze) horas fere a boa-fé e a função social do contrato, pois não garante a eficácia dos procedimentos adotados à manutenção da integridade física do paciente.

6. A recusa indevida ao tratamento adequado pela operadora de plano de saúde configura ato ilícito e enseja dano moral
in re ipsa
, sobretudo pela indiscutível fragilidade do estado emocional do enfermo.

7. Embora o autor tenha falecido no curso da ação, o dever de indenizar já havia se configurado com a recusa indevida da operadora. O direito à indenização, quando requerido pelo titular da ação enquanto vivo, transfere-se aos herdeiros ou sucessores, que possuem legitimidade para prosseguir com o feito, com fulcro nos arts. 110 e 313, § 1º, II, do CPC. Aplicação da Súmula 642 do STJ.

8. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando-se as condições socioeconômicas da vítima, a capacidade financeira do ofensor, além do caráter punitivo e profilático da medida, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar, em parte, a sentença atacada, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a recusa de cobertura de internação de urgência/emergência por operadora de plano de saúde com base em período de carência ou tipo de plano contratado (ambulatorial), quando caracterizada situação que implica risco imediato de vida ou lesões irreparáveis ao paciente. 2. A Resolução CONSU nº 13/1998, que limita o atendimento emergencial às primeiras 12 horas, não prevalece sobre a Lei nº 9.656/98, sendo abusiva qualquer limitação temporal de internação hospitalar em casos de urgência/emergência. 3. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros legitimidade para prosseguir com a ação indenizatória quando o dano já estava configurado em vida.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIV, e 93, IX; CDC, arts. 51, IV, e 54, § 4º; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C; CPC, arts. 110, 313, § 1º, II, 406 do CC/02 c/c art. 161, § 1º do CTN.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 302 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 597 do STJ; Súmula 608 do STJ; Súmula 642 do STJ; STJ, AgInt no AREsp nº 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2002772/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1941325/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/05/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.927/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/6/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.994.842/AP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/06/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098356-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante FERNANDA LEAL PACHECO e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.